Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-69.2020.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002290-69.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE SANT ANNA - CPF: 491.497.769-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FORTE SUSPEITA DE FRAUDE NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DIANTE DA PARTUCULARIDADE DO CASO – PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO QUANDO A PARTE NÃO É ANALFABETA – ADVOCACIA PREDATÓRIA – AJUIZAMENTO DE 14 (QUATORZE) AÇÕES REPRESENTANDO O AUTOR – CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 104 DO CPC APLICADO POR ANALOGIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1- De regra,
a procuração
ad judicia
não necessita ser outorgada por instrumento público, ainda que o patrocinado seja pessoa analfabeta. Todavia, neste caso o Apelante não é analfabeto e ainda assim a procuração foi assinada a rogo. Diante da profunda dúvida sobre a regularidade da representação processual e suspeita de fraude, não há falar

o excesso de formalismo ou afronta à lei processual civil, na exigência de juntada de procuração por instrumento público.

2- Na hipótese, a
Julgadora
a quo
foi prudente, a medida era necessária e visou assegurar o direito do jurisdicionado. Ademais, a regularidade de representação processual constitui de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, não tendo sido regularizado, mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no artigo 485, inciso I e IV, do CPC.

3- A vigorosa dúvida acerca da efetiva outorga de poderes ao advogado para a propositura da demanda e a insistência do patrono em não afastá-la, acarreta a sua responsabilidade pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, por analogia ao que estatui o artigo 104, do CPC.

4- A alteração de ofício da sentença, e a condenação do advogado ao pagamento das custas processuais não afronta ao princípio da não surpresa e/ou acarreta julgamento
extra petita
, pois
“a condenação ao recolhimento das despesas processuais, além de configurar questão de ordem pública, representa mero corolário do julgamento da demanda.”
(AgInt no AREsp 1527491/RJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1002290-69.2020.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Sant’Anna
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais”, ajuizada em face do
Banco BCV S.A.

Com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do CPC, a Juíza singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, da Lei de Ritos.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões do Apelo, o Recorrente alega que a sentença deve ser reformada porque a exigência de procuração por instrumento público, além de constituir de excesso de formalismo, não tem amparo na Lei Processual Civil.

Contrarrazões no Id. 96573454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 24/06/2020, a Juíza indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, porque entendeu que a indicação de endereço eletrônico do autor e réu é requisito indispensável e, embora seja possível a relativização da exigência, o Autor/Apelante não justificou e/ou demonstrou a impossibilidade do cumprimento da ordem.

O Apelante interpôs Recurso de Apelação e, por meio de decisão monocrática, provi o Apelo com fundamento no § 3.º, do artigo 319, do CPC, o qual dispõe que a indicação de endereço eletrônico não constitui condição
sine qua non
para a propositura da demanda.

Assim, em 31/01/2020, cassei a sentença e determinei o prosseguimento do processo, independente da indicação do endereço eletrônico pessoal do Autor/Apelante (Id. 7346990).

Com o retorno dos autos, a Julgadora consignou que o Apelante não é alfabetizado e, por esse motivo, a procuração outorgada ao seu patrono deveria ser feita por instrumento púbico. Logo, suspendeu o trâmite processual por 30 (trinta) dias para que o Autor/Apelante juntasse o documento, ou, comprovasse que foi devidamente alfabetizado.

O Banco demandado compareceu espontaneamente nos autos, apresentou contestação, juntou documentos e pediu a improcedência dos pedidos.

O Requerente/Apelante manifestou aduzindo a prescindibilidade da juntada de instrumento público e requereu o prosseguimento do feito.

A Julgadora manteve a ordem e determinou a intimação do Recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprisse a determinação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante do descumprimento da ordem, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões do Apelo, o Recorrente insiste na tese de que a exigência de procuração por instrumento público, além de constituir de excesso de formalismo, não é amparada pela Lei Processual Civil.

Pois bem. Antes de analisar as razões do Apelo, destaco que consultei ao PJe da 1.ª Instância e constatei que o Apelante José Sant’Anna ajuizou 14 (quatorze) Ações na Comarca de Alta Floresta-MT.

Em 13/11/2019, distribuiu 05 (cinco) Ações que denominou de “Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais”, sendo duas em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., duas em face do Banco BMG S.A. e uma em que tem como Requerido o Banco Intermedium S.A.

Em 27/02/2020, distribuiu mais 04 (quatro) Ações, dessa vez nomeadas de “Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais”, tendo como Requeridos o Banco Itaú Consignado S.A. e o Banco BMG S.A., cada instituição figurando como parte Ré em dois processos.

Já em 25/05/2020, o Apelante promoveu mais três Ações, duas em face do Banco Itaú Consignado S.A., uma em desfavor do BVC – Banco de Crédito e Varejo S.A. e, um dia depois, em 26/05/2020, distribuiu mais duas demandas, a primeira em face do BVC – Banco de Crédito e Varejo S.A e a segunda tendo como Requerido o Banco BMG S.A., essas também denominadas de “Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais”.

Ao promover essas demandas, em síntese, o Apelante alegou as mesmas teses: que
é beneficiário do INSS e depois de a imprensa ter veiculado a existência de fraudes em relação a empréstimos consignados, solicitou extrato para conferência e foi surpreendido com os empréstimos averbados.

Assim, requereu que os Demandados fossem compelidos a apresentar todos os documentos referentes aos contratos para que pudesse deles conhecer, ao argumento de que requisitou-os na via administrativa e não logrou êxito.

Também requereu a declaração de ilegalidade dos descontos, com a condenação das instituições financeiras que integram o polo passivo da lide, ao pagamento, em dobro, do valor descontado, além de indenização por danos morais.

Consultei, também, o PJe de 2.º Grau e verifiquei que em 12 (doze) daquelas ações foram interpostos recursos de Apelação.

São eles:

1) RAC n.º 100942-16.2020.8.11.0007, distribuído ao Desembargador Dirceu dos Santos,
provido
pela 3.ª Câmara de Direito Privado, em 21/10/2020,
transitado em julgado em 19/11/2020
, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.” (N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019).

2) RAC n.º 1002291-54.2020.8.11.0007, distribuído à relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário,
desprovido
de forma monocrática em 05/10/2020, mantendo inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, porque
“ausente documento imprescindível para o deslinde da controvérsia, o magistrado oportunizou ao recorrente a emenda da inicial para juntada de comprovante de endereço, posto que o documento acostado (fatura de energia elétrica – ID nº 58406990) encontrava-se em nome de terceira pessoa, imprestável para o fim pretendido”
.
A decisão transitou em julgado em 03/11/2020
.

3) RAC n.º 1000927-47.2020.8.11.0007, distribuído à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e
provido
por meio de decisão unipessoal, em que foi anulada a sentença e determinado o retorno dos autos para o regular prosseguimento. A questão também versava sobre o indeferimento da petição inicial porque não foi juntado, no prazo assinalado, o comprovante de endereço do Apelante. A decisão
transitou em julgado em 11/11/2020
.

4) RAC n.º 1004912-58.2019.8.11.0007, também de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário,
desprovido
pela 2.ª Câmara de Direito Privado em 25/11/2020. Ressalto que a Câmara manteve inalterado tanto o capítulo da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, quanto a condenação do Advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pela prática de litigância de má-fé.
O Acórdão
não
transitou em julgado e o Recurso de Agravo está pendente de análise pelo STJ
. A insurgência se refere, tão-somente, ao capítulo da multa aplicada ao Advogado.

5) RAC n.º 1000919-70.2020.8.11.0007, de relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves,
parcialmente provido
pela 4.ª Câmara de Direito Privado e
transitado em julgado em 30/11/2020
. A ementa está assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor do empréstimo contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência, mormente por se tratar de pessoa idosa, circunstância que confere verossimilhança à afirmação de que demandou, porque não se lembrava da contratação do empréstimo
.

6) RAC n.º 1002282-92.2020.8.11.0007, distribuído à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e
provido
pela 3.ª Câmara de Direito Privado.
O Acórdão transitou em julgado em 29/01/2021
e a ementa tem a seguinte redação:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de indicação de endereço eletrônico (e-mail), ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88
.

7) RAC n.º 1000903-19.2020.8.11.0007, também distribuído à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e
desprovido
pela 3.ª Câmara de Direito Privado. A ementa está assim redigida:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL –
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA
- RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. (sem grifos no original)

O Acórdão transitou em julgado em 03/05/2021
.

8) RAC n.º 1002283-77.2020.8.11.0007, relatado pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges. O Acórdão proferido pela 4.ª Câmara de Direito Privado, que
proveu
o Recurso,
transitou em julgado em 26/03/2021
e está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação.

9) RAC n.º 1004914-28.2019.8.11.0007, distribuído ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
provido
à unanimidade pela 2.ª Câmara de Direito Privado. A sentença foi reformada e os pedidos julgados improcedentes. A ementa está assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO NA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS-CONTRATAÇÃO REGULAR - REPARAÇÃO MORAL – INCABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98, § 3ª, DO CPC. Recurso conhecido e provido. (1)- Residindo nos autos prova inequívoca da contratação e disponibilização do dinheiro em favor do seu cliente na formação do empréstimo, quando o bastante para não emplacar à pretensão tratada pelo autor quando este pretende a nulidade daquele ato e devolução dos valores que pagou por longo tempo junto à instituição financeira. Não se revela, por outro lado, acatar argumentos de vício de coação na formação do instrumento contratual em face de este não ser presumido e sim deve ser demonstrado de forma clara, precisa e indene de quaisquer duvidas a existência deste ato que macularia o contrato. (2)- Não se revela possibilidade de acatar argumentos do vício de coação na formação do contrato porque este não se presume, deve ser demonstrado de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas, o que não reside nos autos. (3) – Recurso conhecido e provido, ação julgada improcedente, invertendo-se o ônus da sucumbência com a suspensão de exigibilidade, ex-vi da Lei 1.060/50 formatada pelo § 3º, do art.98, do CPC.

O Acórdão transitou em julgado em 07/07/2021.

Os demais Recursos de Apelação são os de n.º 1002285-47.2020.8.11.0007, de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, n.º 1004916-95.2019.8.11.0007, distribuído ao Desembargador Dirceu dos Santos, pendentes de julgamento, e este que ora analiso.

De volta a este caso
, de fato, de acordo com a jurisprudência
dominante
, a procuração
ad judicia
não necessita ser outorgada por instrumento público, ainda que o patrocinado seja pessoa analfabeta.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PARTE AUTORA ANALFABETA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A EXORDIAL PARA O FIM DE ANEXAR PROCURAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL - OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Se a parte, analfabeta, trouxe aos autos documento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos moldes do art. 595 do Código Civil, trata-se de excesso de formalismo e viola o exercício do seu direito de ação e de acesso à Justiça a exigência de procuração por instrumento público.
(
TJ-MT
10008016020218110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
31/07/2021
). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUTORA ANALFABETA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA ANULADA
. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. A procuração outorgada por pessoa analfabeta que assina a rogo com subscrição de duas testemunhas é suficiente para que se faça representar em juízo, aplicando-se por analogia o disposto no artigo 395, do Código Civil que autoriza o analfabeto a praticar ato jurídico com esses requisitos, sendo desnecessária a formalidade de que o mandato seja por instrumento público, especialmente porque inexistente qualquer indício de fraude quando da outorga. RECURSO PROVIDO
. (
TJ-PR
- APL: 00049055120208160123 Palmas 0004905-51.2020.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 19/07/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação:
19/07/2021
). (sem grifos no original)

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORA ANALFABETA. EXIGIDA A JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA
. RECURSO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DA REFERIDA INTIMAÇÃO PARA A JUNTADA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. ADEMAIS, JUNTADA, COM A INICIAL, DA PROCURAÇÃO PÚBLICA CONSTITUINDO PODERES AO CAUSÍDICO DA AUTORA, CONFORME EXIGIDO NA SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE REGULARIZADA.
EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE
, POR OUTRO LADO,
NÃO SE JUSTIFICA. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA ANALFABETA QUE PODE SE DAR POR PROCURAÇÃO PARTICULAR ASSINADA A ROGO E SUBSCRITA POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS (ART. 595, CC)
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. "NULIDADE - Falta de representação processual regular - Procuração outorgada por analfabeto e subscrita por duas testemunhas - Ausente a necessidade de instrumento público - Aplicação analógica do artigo 595 do Código Civil, que autoriza, no contrato de prestação de serviço, a assinatura a rogo da parte analfabeta no instrumento, desde que subscrito por duas testemunhas - Prevalência do princípio da instrumentalidade do processo - Mera irregularidade - Preliminar afastada [...]" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível n. 4004475-30.2013.8.26.0048, rel. Des. Elcio Trujillo, j. 23.09.2014).
(
TJ-SC
- APL: 03013195420188240001 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301319-54.2018.8.24.0001, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento:
04/12/2020
, Terceira Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original).

Ou seja, em princípio, o recurso comportaria provimento;
contudo
, há nuances neste caso que não podem deixar de ser valoradas e ponderadas.

A primeira, diz respeito ao fato de que
o Apelante não é analfabeto
. A fotocópia do seu RG, juntada com a petição inicial comprova esse fato, já que nela consta sua assinatura (Id. 66419506).

A caligrafia demonstra ser pessoa com baixo grau de instrução. Todavia, é impossível afirmar que não sabe ler nem escrever.

Nessa esteira, soa um tanto quanto suspeito o fato de a declaração de pobreza e da procuração
ad judicia
terem sido assinadas a rogo e subscrita por duas testemunhas (Ids. 66419504 e 66419505).

Esse fato, aliado ao
histórico de demandas ajuizadas pelo Advogado que subscreve este Recurso que, somente representando o Apelante ajuizou 14 (quatorze) Ações, lança dúvidas que justifica plenamente a determinação da Julgadora de primeiro grau.

É certo que ao jurisdicionado deve ser assegurado o acesso à justiça, constitucionalmente garantido, e que
não pode jamais ser olvidado
, mas também é dever do Magistrado coibir a utilização predatória do processo, com
o abuso desse direito de acesso à justiça
, e evidente prejuízo à celeridade processual e danos à sociedade.

São pertinentes as palavras da Ministra Nancy Andrighi:

[...]
O ardil, não raro, é camuflado e obscuro
, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés,

age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas
.
O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde
.

Por esses motivos
,
é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito,
não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas
para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões
ou defesas
frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça
.

(REsp 1817845/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019). (sem grifos no original)

Portanto,
tendo em vista que o Apelante
não é analfabeto
e que ainda assim a procuração foi assinada a rogo, há profunda dúvida sobre a regularidade da representação processual e suspeita de fraude
.
Tais particularidades obstam, por completo, o acolhimento da tese do Apelante de que a Julgadora singular agiu
com excesso de formalismo
.

De mais a mais, a ordem de juntada do mandato por instrumento público não constitui de determinação excessivamente complicada, ou impraticável. Não há qualquer dificuldade, dado ao número de Ações promovidas em favor do Apelante, de o advogado explicar a situação ao seu cliente, com quem deve (ou deveria) manter contato regular para orientá-lo ou prestar informações, e solicitar que comparecesse ao Tabelionato de Notas, para que fosse lavrada a procuração.

Aliás, a meu ver, era muito mais fácil para a parte juntar aos autos o documento na forma exigida do que interpor este Recurso de Apelação, afinal, é (ou pelo menos deveria ser) de seu interesse, dar à ação o andamento mais célere possível para obter a decisão de mérito.

No que tange à alegação de que
a exigência de juntada de procuração por instrumento público, não está amparada pela Lei Processual Civil, não se pode olvidar que
o Juiz tem o poder-dever de determinar ou adotar medidas de prevenção contra dano eminente, visando à declaração do direito e a sua garantia. Trata-se do poder geral de cautela conferido ao Juiz.

Em outras palavras, se às partes é garantido o
“direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”
(art. 4.º, CPC), para que seja possível ao Julgador a entrega da tutela jurisdicional justa e efetiva, lhe é garantido decidir sobre as diligências que entende necessárias à condução do processo, bem como ao desenlace da controvérsia.

Se não bastasse, a própria Lei Processual Civil determina que:

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
(art. 8.º, CPC).

Na hipótese,
diante
da multiplicidade de ações idênticas promovidas pelo Advogado que patrocina esta causa, não tenho dúvidas de que ao exigir a juntada de mandato por instrumento público, a Juíza
a quo
apenas buscou a certeza quanto à efetiva ciência da parte do ajuizamento da demanda e de todas as implicações que tal fato pode acarretar.

Com efeito, nos
inúmeros
casos similares e patrocinados pelo advogado que subscreve este Recurso,
em geral
, o Banco junta aos autos o contrato e o comprovante de transferência bancária para a conta do consumidor/beneficiário e, por fim, o jurisdicionado acaba condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e, muitas vezes, a arcar com multa por litigância de má-fé.

Nessa esteira, não vislumbro qualquer mácula na conduta da Juíza, uma vez que,
em regra
, o consumidor acaba punido pelo fato de o Advogado ter ajuizado a demanda, porque legítimo o desconto.

Além do mais, é cediço que a regularidade de representação processual constitui de pressuposto extrínseco de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, a exigência de juntada de procuração por instrumento público para regularizar a representação da parte,
neste caso
, está inserto nos poderes de instrução e condução do processo pelo Juiz, previstos no ordenamento jurídico processual.

Com essas considerações, tanto por entender que a ordem da Julgadora
a quo
foi prudente, necessária e visou assegurar o direito do jurisdicionado, quanto pelo fato de que a regularidade de representação processual constitui de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, não tendo sido regularizada a representação processual do Apelante, é imperiosa a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no artigo 485, inciso I e IV, do CPC.

Entretanto
, entendo que a decisão singular merece
uma pequena retificação
. No meu modo de ver o Apelante não pode ser condenado ao pagamento das custas
processuais. A responsabilidade deve recair sobre o Advogado.

Conforme é cediço, todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé e cooperar entre si.

O Enunciado 6, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de forma clara dispõe que
“o negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à boa fé e à cooperação.”

Quanto à boa-fé objetiva, há muito o STJ decidiu que
“se apresenta como exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.”
(REsp 803.481/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 462).

No caso, o Advogado agiu de forma irregular e desidiosa diante do Poder Judiciário.

Conforme já exposto neste voto, há robustos indícios de fraude no instrumento procuratório apresentado pelo advogado com a inicial e, após a Juíza da primeira instância constatar esse fato, suspendeu o processo e concedeu do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que fosse regularizada a representação processual; todavia, o Advogado optou por não cumprir a determinação. Ou seja, embora tenha sido garantido ao patrono a possibilidade de afastar a dúvida e regularizar a representação da parte que representa, preferiu insistir na tese de que a ordem constituía de excesso de formalismo e não amparada pelo ordenamento jurídico, afrontando claramente aos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva.

De conseguinte, o Advogado é quem deve arcar com as custas processuais.

A manutenção do capítulo da sentença que impôs ao jurisdicionado o pagamento dessa verba não me parece justa diante das particularidades deste caso.

A vigorosa dúvida acerca da efetiva outorga de poderes ao advogado para a propositura da demanda e a insistência do patrono em não afastá-la, acarreta a sua responsabilidade pelas despesas decorrentes da propositura da demanda.

Por analogia, ao caso aplicam-se as disposições do artigo 104, caput e § 2.º, do Código de Processo Civil, o qual veda ao advogado
“postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”
, e estabelece que
“o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado,
respondendo o advogado pelas despesas
e por perdas e danos”
. (sem grifos no original)

A Jurisprudência tem caminhado nesse sentido. Para ilustrar:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EMENDA DA INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO ATENDIDA PELA PARTE AUTORA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUSPEITA DE FRAUDE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 104 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) . O interesse de agir está assentado na adequação, isto é, na relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido, na necessidade, ou seja, na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado e, por fim, na utilidade do processo, quer dizer, se a decisão judicial não for útil, não há razão para sua adoção. 2) O descumprimento da ordem judicial para emendar a petição inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, Parágrafo único, do CPC. 3) A teor do artigo 104 do CPC, "o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente", sendo certo que "O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos
. (TJ-MG - AC: 10000211139142001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 02/08/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
02/08/2021
).

Não é possível a condenação do Advogado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Banco Recorrido, porque consoante a jurisprudência uníssona do STJ, honorários advocatícios não estão incluídos no conceito de “perdas e danos”.

Por fim, destaco que não há falar em afronta ao princípio da não surpresa e/ou julgamento
extra petita
, pois
“a condenação ao recolhimento das despesas processuais, além de configurar questão de ordem pública, representa mero corolário do julgamento da demanda.”
(AgInt no AREsp 1527491/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Diante do exposto
e pelas razões acima alinhavadas,
de ofício
, isento o Apelante do pagamento das custas processuais e
condeno o Advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos ao pagamento dessa verba
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois o Recorrente não pode ser penalizado pela interposição deste Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021